Tribunal: STF
Processo: HC 61282
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENSAO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL QUE SE QUER
INTENTAR CONTRA O PACIENTE.
- NO CASO, INEXISTE AÇÃO PENAL, SENDO QUE, EM VIRTUDE DE
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR PELO
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, SEQUER PODERA SER OFERECIDA DENUNCIA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.